Tribunal: TJMT
Processo: 1023590-43.2024.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023590-43.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), GOIANO BARBOSA GARCIA - CPF: 016.558.411-49 (ADVOGADO), ERIC LUIS FREITAS ESTEVAO BOTASSINE - CPF: 937.372.381-20 (EMBARGANTE), FELIPE DE FREITAS ARANTES - CPF: 006.911.021-20 (ADVOGADO), ERIC LUIS FREITAS ESTEVAO BOTASSINE - CPF: 937.372.381-20 (EMBARGADO), FELIPE DE FREITAS ARANTES - CPF: 006.911.021-20 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), GOIANO BARBOSA GARCIA - CPF: 016.558.411-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA – COBRANÇA DE DÉBITO ADIMPLIDO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REPASSE PELA FONTE PAGADORA – RESPONSABILIDADE DO BANCO PELO RISCO DO NEGÓCIO – IMPOSSIBILIDADE DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO INDEVIDO OU MÁ-FÉ NO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – APLICAÇÃO DA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ PROCESSUAL – CONDUTA ABUSIVA DURANTE A TRAMITAÇÃO DO FEITO – DISTINÇÃO ENTRE OS INSTITUTOS – INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS.

Não há contradição interna no acórdão que, de um lado, afasta a aplicação da penalidade prevista no art. 940 do Código Civil por ausência de prova de má-fé no momento do ajuizamento da ação, e, de outro, reconhece a litigância de má-fé processual com base em conduta abusiva da parte autora ao manter a demanda ativa mesmo após ciência inequívoca da quitação do débito.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por ERIC LUÍS FREITAS ESTEVÃO BOTASSINE contra o v. acórdão de Id. 327546886, proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, negou provimento aos recursos interpostos por ambas as partes, mantendo-se a sentença de improcedência da ação monitória e de parcial procedência da reconvenção, com condenação do banco ao pagamento de danos morais e multa por litigância de má-fé, porém sem aplicação da penalidade prevista no art. 940 do Código Civil.

Em suas razões, o embargante sustenta, em síntese, a existência de contradição interna no julgado, sob o argumento de que, embora o acórdão afirme que o banco não possuía ciência inequívoca da quitação no momento da propositura da demanda (06/06/2024), no mesmo voto se reconhece que o banco foi formalmente notificado da quitação (05/09/2024) e, mesmo assim, persistiu na manutenção da ação judicial, inclusive reiterando requerimentos de citação vexatória em local de trabalho, o que evidenciaria, segundo sustenta, má-fé posterior à propositura da demanda, apta a ensejar a sanção civil reclamada.

Destaca que o banco, antes mesmo da citação da parte ré, teve a oportunidade de desistir da ação, conforme prevê o art. 941 do CC, mas optou por seguir com a cobrança, mesmo tendo sido cientificado da adimplência, o que evidenciaria a má-fé posterior à propositura da ação, justificando a aplicação da penalidade prevista no art. 940 do Código Civil.

Argumenta que a própria dinâmica dos autos evidencia a contradição entre os fundamentos adotados para afastar o art. 940 do CC e os demais elementos reconhecidos no acórdão, inclusive o precedente do STJ (REsp 1.645.589/MS), que reconhece a possibilidade de aplicação da penalidade quando presente a má-fé do autor, mesmo após a propositura da ação, diante da manutenção temerária do feito.;

Ao final, requer o acolhimento dos embargos, com provimento para sanar a contradição, determinando-se a aplicação do art. 940 do Código Civil e a consequente condenação do banco ao pagamento em dobro do valor indevidamente cobrado.

As contrarrazões não foram ofertadas.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos por Eric Luís Freitas Estêvão Botassine contra o v. acórdão de Id. 327546886, proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado, que negou provimento aos recursos interpostos por ambas as partes, mantendo, na íntegra, a sentença de primeiro grau que julgou improcedente a ação monitória ajuizada pelo Banco Bradesco S.A. e acolheu parcialmente a reconvenção, com condenação ao pagamento de indenização por danos morais e multa por litigância de má-fé, afastando, porém, a aplicação da penalidade disposta no art. 940 do Código Civil.

O embargante alega, em síntese, a existência de contradição interna no julgado, sob o argumento de que, embora o acórdão afirme que o banco não possuía ciência inequívoca da quitação no momento da propositura da demanda (06/06/2024) - o que justificaria o afastamento do art. 940 do Código Civil -, no mesmo voto se reconhece que o banco foi formalmente notificado da quitação em 05/09/2024 e, mesmo assim, persistiu na manutenção da ação judicial, inclusive reiterando requerimentos de citação vexatória em local de trabalho, o que evidenciaria, segundo sustenta, má-fé posterior à propositura da demanda, apta a ensejar a sanção civil reclamada.

Pois bem.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

É consabido que
omissa
é a decisão que deixa de se manifestar sobre algum dos pedidos formulados pelas partes ou sobre questão ou aspectos da causa de influência fundamental para julgamento;
contraditória
é a decisão cujos fundamentos estão postos no sentido contrário do dispositivo;
obscura
é a decisão redigida de maneira incompreensível, que padece de falta de clareza; o
erro material
é o equívoco verificável de plano, consistente em lapso involuntário, erro de escrita ou digitação.

Da análise das razões apresentadas, tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada, pela qual a via eleita é manifestamente inadmissível.

Não há, no v. acórdão embargado, qualquer contradição interna que justifique o acolhimento do presente recurso integrativo. A distinção entre os fundamentos que afastam a aplicação do art. 940 do Código Civil e aqueles que fundamentam a condenação por litigância de má-fé processual, foi expressamente estabelecida e cuidadosamente delineada no corpo do voto condutor.

O acórdão foi claro ao assentar que:

“[...]

O apelante busca a repetição do indébito em dobro, com base nos arts. 42, § único, do CDC e 940 do CC, e a majoração dos danos morais.

No entanto, razão não lhe assiste.

O Código de Defesa do Consumidor prevê em seu art. 42, parágrafo único, que: “o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável”.

Já o artigo 940 do Código Civil estabelece que “Aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas, ficará obrigado a pagar ao devedor o dobro do que houver cobrado.”.

Como visto,
se exige
,
para aplicação do art. 42, § único do CDC, o pagamento indevido efetivado
ou,
no caso do art. 940 do Código Civil
,
cobrança judicial de dívida já paga com
demonstração de má-fé

no momento do ajuizamento da ação
.

Neste sentido:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA . AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COBRANÇA JUDICIAL. INDEVIDA. DÍVIDA PAGA. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. MÁ-FÉ. DEMONSTRAÇÃO . ART. 42 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. ARTIGO 940 DO CÓDIGO CIVIL . REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. PRESSUPOSTOS PREENCHIDOS. COEXISTÊNCIA DE NORMAS. CONVERGÊNCIA . MANDAMENTOS CONSTITUCIONAIS. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2 . Cinge-se a controvérsia a discutir a possibilidade de se aplicar a sanção do art. 940 do Código Civil - pagamento da repetição do indébito em dobro - na hipótese de cobrança indevida de dívida oriunda de relação de consumo. 3. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte . 4. Os artigos 940 do Código Civil e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor possuem pressupostos de aplicação diferentes e incidem em hipóteses distintas. 5. A aplicação da pena prevista no parágrafo único do art . 42 do CDC apenas é possível diante da presença de engano justificável do credor em proceder com a cobrança, da cobrança extrajudicial de dívida de consumo e de pagamento de quantia indevida pelo consumidor. 6. O artigo 940 do CC somente pode ser aplicado quando a cobrança se dá por meio judicial e fica comprovada a má-fé do demandante, independentemente de prova do prejuízo. 7 . No caso, embora não estejam preenchidos os requisitos para a aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC, visto que a cobrança não ensejou novo pagamento da dívida, todos os pressupostos para a aplicação do art. 940 do CC estão presentes. 8 . Mesmo diante de uma relação de consumo, se inexistentes os pressupostos de aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC, deve ser aplicado o sistema geral do Código Civil, no que couber. 9. O art . 940 do CC é norma complementar ao art. 42, parágrafo único, do CDC e, no caso, sua aplicação está alinhada ao cumprimento do mandamento constitucional de proteção do consumidor. 10. Recurso especial não provido . (STJ - REsp: 1645589 MS 2016/0186599-2, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 04/02/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/02/2020)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RECONVENÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS . 300, 301, 302, 303, 473, 515 E 517 DO CPC/73. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. PAGAMENTO DA DÍVIDA . ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. NÃO COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ DO CREDOR. SÚMULA 7/STJ . PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça delineia que a devolução em dobro prevista no art . 940 do Código Civil de 2002 somente é cabível quando caracterizada a má-fé do credor ao demandar o devedor por dívida já paga, total ou parcialmente, sem ressalvar valores recebidos. 2. In casu, a inexistência de má-fé da parte recorrida foi expressamente reconhecida pelas instâncias ordinárias. Tal conclusão somente pode ser afastada por meio de novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos . 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 1520787 SP 2014/0191980-0, Relator.: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/11/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/11/2022)

No caso dos autos,

embora a cobrança tenha sido indevida
,
não houve pagamento em duplicidade ou novo desembolso por parte do consumidor
.
O que houve foi a declaração de inexigibilidade da dívida em decorrência do desconto regular (quitação)
,
que o banco ignorou ao ajuizar a ação
.
Ademais,
a notificação extrajudicial do requerido

só foi realizada após o ajuizamento
,
não sendo possível
, por isso
,
presumir dolo ou má-fé do banco no momento da propositura da demanda
.

Como visto, a aplicação da penalidade prevista no artigo 940 do Código Civil exige prova robusta da intenção maliciosa do credor, não bastando a mera improcedência da ação. No presente caso, a prova dos autos demonstra que a notificação de quitação ocorreu apenas após o ajuizamento da ação, ou seja, o banco não detinha ciência inequívoca da quitação no momento da propositura (ajuizamento em 06/06/2024 e notificação em 05/09/2024).

Logo, ausente o dolo originário, inviável a aplicação do art. 940 do CC.

Cumpre esclarecer, por oportuno, que a ausência de reconhecimento da má-fé para fins de aplicação do art. 940 do Código Civil não implica contradição com a manutenção da condenação por litigância de má-fé processual.

A litigância de má-fé, no caso dos autos, decorre da conduta processual posterior praticada no curso do processo - que configura deslealdade, alteração da verdade dos fatos ou resistência injustificada à verdade.

No caso concreto, o banco, mesmo após ter sido formalmente notificado da quitação (em setembro de 2024) e após a juntada de documentos comprobatórios de desconto em folha, optou por manter a ação, resistindo à extinção do feito.

Esse comportamento processual posterior enseja a sanção do art. 81 do CPC, porque traduz deslealdade e desrespeito à boa-fé objetiva processual.

Assim, não há qualquer contradição entre a negativa de aplicação do art. 940 do Código Civil e a manutenção da sanção processual de má-fé, porquanto as figuras jurídicas possuem natureza, momento e efeitos distintos.
”
(destaquei)

Como visto, a condenação por litigância de má-fé decorreu de conduta posterior ao ajuizamento, quando, já ciente da quitação da dívida, a instituição financeira persistiu em manter a demanda ativa, resistindo à sua extinção, o que caracteriza, com clareza, conduta processual desleal e temerária, reprimida nos moldes do art. 81 do CPC.

É, portanto, plenamente coerente o raciocínio desenvolvido pela Turma Julgadora: a rejeição do pedido de repetição do indébito em dobro, com base no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, assentou-se na ausência de efetivo pagamento indevido por parte do consumidor, já que não houve novo desembolso de valores em favor da instituição financeira, tampouco pagamento em duplicidade; o

afastamento da sanção civil do art. 940 do CC decorreu da inexistência de má-fé no momento do ajuizamento da ação, enquanto a aplicação da multa por litigância de má-fé processual se fundou na conduta processual abusiva e dolosa praticada no curso do feito, após a formal ciência da adimplência.

A clara distinção técnico-jurídica entre os institutos envolvidos - a penalidade de direito material do art. 940 do CC e a sanção processual dos arts. 80 e 81 do CPC - foi adequadamente observada no acórdão embargado, não havendo qualquer incongruência lógica ou jurídica entre os fundamentos adotados, razão pela qual se revela impertinente a alegação de contradição interna no julgado.

Nesse passo, observa-se que o acórdão embargado solucionou de maneira clara e fundamentada a controvérsia, inexistindo qualquer omissão ou contradição a ser sanada. A irresignação traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento, não encontrando guarida no rol restritivo do art. 1.022 do CPC.

No que tange ao prequestionamento, não se exige que o julgador mencione literalmente os dispositivos invocados pelas partes, sendo suficiente que a matéria tenha sido enfrentada, como de fato o foi. Nessa linha, doutrina e jurisprudência convergem para afastar a necessidade de enfrentamento artigo por artigo, desde que a
ratio decidendi
esteja presente na fundamentação, o que se verifica
in casu
.

Dispositivo.

Com tais considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes advertidas de que a repetição imotivada das teses já enfrentadas poderá ensejar a aplicação da penalidade prevista no § 2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025